Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA. LANCE MÍNIMO DE 50% DO VALOR DA AVALIAÇÃO. O VALOR DA ADJUDICAÇÃO NÃO PODE SER INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. ARTIGO 876 DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu a adjudicação dos bens penhorados pelo credor, sob o fundamento de que não poderia ocorrer em valor inferior ao da avaliação. 1.1. Nesta via recursal, o recorrente pede a reforma do pronunciamento agravado para que seja deferida a adjudicação pelo valor de 50% da avaliação.
2. Nos termos do artigo 876 do Código de Processo Civil, “é lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados”. 2.1. Assim, o ordenamento pátrio veda a adjudicação do bem penhorado por valor inferior ao da avaliação, sendo, portanto, descabida a adjudicação com base no valor de “liquidação forçada” por falta de previsão legal. 2.2. Nos termos do que dispõe o artigo 878 do CPC, frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que o credor poderá pleitear a realização de nova avaliação para adequar o valor dos bens ao praticado no mercado. 2.3. Portanto, inexiste plausibilidade na pretensão de adjudicação dos bens por valor inferior ao avaliado. 2.4. Jurisprudência: “(...) 3. Revela-se descabida a adjudicação do bem penhorado com base no valor de "liquidação forçada", à míngua de previsão legal para tal hipótese. (...)” (07058122020178070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 16/8/2017).
3. Recurso improvido.